Tribunal: TJSP
Processo: 1017360-89.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação - Usucapião - Sentença de procedência - Apelo da ré -

Preliminares - Custas iniciais corretamente recolhidas pelo espólio após revogação da gratuidade - Primazia do julgamento de mérito - Dialeticidade recursal preenchida -

Mérito - Usucapião ordinária - Requisitos não preenchidos, nos termos do art. 1.242 do Código Civil - Não demonstrada a posse pacífica, de boa-fé e com ânimo

Ementa:
Apelação - Usucapião - Sentença de procedência - Apelo da ré -

Preliminares - Custas iniciais corretamente recolhidas pelo espólio após revogação da gratuidade - Primazia do julgamento de mérito - Dialeticidade recursal preenchida -

Mérito - Usucapião ordinária - Requisitos não preenchidos, nos termos do art. 1.242 do Código Civil - Não demonstrada a posse pacífica, de boa-fé e com ânimo de dono - Cessão de direitos adquiridos de pessoa sem vínculo com a proprietária ré, caracterizando venda "non domino" - Não utilização do local para fins de moradia, nem dado qualquer utilidade social - Ligação de água e energia elétrica para dar aparência de uso, e IPTU pago às vésperas da ação, quando a ré intentava notificá-lo acerca do esbulho - Terreno murado e fechado pela proprietária, que adota ações judiciais na defesa do bem - Precedentes jurisprudenciais -

Sentença reformada - Recurso provido.